Tribunal: TJSP
Processo: 1014393-67.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO FIXARA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – OMISSÃO ESCLARECIDA – O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS LEVA EM CONTA O ACRÉSCIMO DE TRABALHO REALIZADO EM SEDE RECURSAL – RECURSOS DE APELAÇÃO DE PARTE A PARTE, AOS QUAIS FORA NEGADO PROVIMENTO – CONTRARRAZÕES DE PARTE A PARTE CARACTERIZANDO TRABALHO ADICIONAL EM SEDE RECURSAL –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO FIXARA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – OMISSÃO ESCLARECIDA – O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS LEVA EM CONTA O ACRÉSCIMO DE TRABALHO REALIZADO EM SEDE RECURSAL – RECURSOS DE APELAÇÃO DE PARTE A PARTE, AOS QUAIS FORA NEGADO PROVIMENTO – CONTRARRAZÕES DE PARTE A PARTE CARACTERIZANDO TRABALHO ADICIONAL EM SEDE RECURSAL – SOMANDO-SE A RESISTÊNCIA DE PARTE A PARTE MAIS O DESPROVIMENTO DOS DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO, ALÉM DA VEDAÇÃO NA COMPENSAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA, É DE RIGOR A FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS PARA ESTA FASE RECURSAL EM FAVOR DE EMBARGANTE E EMBARGADA, NOS TERMOS DOS PARÁGRAFOS 11 E 14 DO ARTIGO 85, DO CPC – O ARBITRAMENTO EM FAVOR DAS DUAS PARTES, MESMO QUE NÃO TENHA HAVIDO INSURGÊNCIA DA EMBARGADA, PRIVILEGIA O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA QUE PERMEIA AS RELAÇÕES PROCESSUAIS – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1014393-67.2019.8.26.0576/50000, da Comarca
de São José do Rio Preto, em que é embargante SANDRA ALVES DE
JESUS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
MRV
MRL
XXI
INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014393-67.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 4.942 – ml
2
Embargos
de
Declaração
Cível
1014393-67.2019.8.26.0576/50000
Embargante: Sandra Alves de Jesus
Embargado: MRV MRL XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA
Voto no 4.942
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
ACÓRDÃO
EMBARGADO
QUE
NÃO
FIXARA
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – OMISSÃO ESCLARECIDA –
O
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS LEVA EM CONTA O ACRÉSCIMO DE TRABALHO
REALIZADO EM SEDE RECURSAL – RECURSOS DE
APELAÇÃO DE PARTE A PARTE, AOS QUAIS FORA NEGADO
PROVIMENTO – CONTRARRAZÕES DE PARTE A PARTE
CARACTERIZANDO
TRABALHO
ADICIONAL
EM
SEDE
RECURSAL – SOMANDO-SE A RESISTÊNCIA DE PARTE A
PARTE MAIS O DESPROVIMENTO DOS DOIS RECURSOS
DE APELAÇÃO, ALÉM DA VEDAÇÃO NA COMPENSAÇÃO DE
VERBA HONORÁRIA, É DE RIGOR A FIXAÇÃO DE NOVOS
HONORÁRIOS PARA ESTA FASE RECURSAL EM FAVOR DE
EMBARGANTE
E
EMBARGADA,
NOS
TERMOS
DOS
PARÁGRAFOS 11 E 14 DO ARTIGO 85, DO CPC – O
ARBITRAMENTO EM FAVOR DAS DUAS PARTES, MESMO
QUE NÃO TENHA HAVIDO INSURGÊNCIA DA EMBARGADA,
PRIVILEGIA O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA QUE
PERMEIA AS RELAÇÕES PROCESSUAIS – EMBARGOS
ACOLHIDOS.
Tratam-se de embargos de declaração, opostos pela apelante
SANDRA ALVES DE JESUS, contra o acórdão de fls. 229/239,
argumentando que o julgado se omitira a respeito dos honorários
advocatícios recursais; houve trabalho adicional de seu patrono,
apresentando contrarrazões ao recurso de apelação da embargada.
Requer o esclarecimento da matéria.
É o relatório.
Os embargos merecem acolhimento.
Com efeito, o arbitramento de honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014393-67.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 4.942 – ml
3
recursais leva em conta o acréscimo de trabalho realizado em sede
recursal, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.
No posicionamento da doutrina, “a majoração dos honorários
advocatícios previamente fixados acontece nos casos em que não se
conhece ou nega provimento ao recurso, desde que o advogado do
recorrido tenha desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à decisão
recorrida (p.ex. oferta de resposta ao recurso). Se o advogado do
recorrido nada fez após a decisão que fixou seus honorários, não há
razão para o aumento da verba honorária. Quando se dá provimento ao
recurso para a reforma da decisão recorrida, há em regra uma nova
fixação dos honorários pelo tribunal, em favor da pessoa diversa, que
levará em conta o trabalho do advogado do recorrente na primeira
instância e na instância recursal. Não há majoração propriamente dita
nessas circunstâncias” (Novo Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor. THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F.
GOUVEA. Editora saraiva. 2016. 47a edição).
A
propósito,
confira-se
posicionamento
jurisprudencial,
emanado do Superior Tribunal de Justiça:
1.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO INTERTEMPORAL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DETERMINADA NA SENTENÇA. PEDIDO DE
AFASTAMENTO DIANTE DA NOVA DETERMINAÇÃO DO CPC DE
2015.
RETROATIVIDADE
DA
NORMA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO ESPECIAL QUE
NÃO FOI PROVIDO POR ESTE RELATOR. ABERTURA DA
REAPRECIAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS POR ESTA CORTE
SUPERIOR.
NÃO
OCORRÊNCIA
NA
HIPÓTESE.
AGRAVO
IMPROVIDO. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.
NÃO
CABIMENTO.
PEDIDO
FORMULADO
PELA
PARTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014393-67.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 4.942 – ml
4
AGRAVADA NÃO ACOLHIDO. (...) Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal:
deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da
norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em
que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja,
a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7
do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais,
na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso
pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§
2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. 4. No
caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto
quando ainda estava em vigor o CPC de 1973, a parte
agravada pretende o arbitramento dos honorários recursais
previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo
interno, o que, como visto, não é cabível. 5. Agravo interno
improvido. E indeferimento do pedido, formulado pelo agravado, de arbitramento de honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014393-67.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 4.942 – ml
5
recursais. (AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/04/2017, DJe 19/04/2017).
Neste sentido, razão assiste à embargante, pois, se ela
apresentara contrarrazões ao recurso de apelação da embargada
(trabalho adicional), e se a ele fora negado provimento, faz jus à
fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11
do CPC.
Por outro lado, é fato que a embargada também apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação trazido pela embargante, fazendo
jus, pela mesma razão acima exposta, aos honorários advocatícios
recursais, tendo em vista que também fora negado provimento ao apelo
da embargante.
Logo, como houve resistência por parte de ambas as apeladas
(SANDRA e MRV) em sede de contrarrazões (fls. 203/209 e 210/215),
somado ao desprovimento dos dois recursos, bem como à vedação na
compensação de verba honorária, é de rigor a fixação de novos
honorários para esta fase recursal em favor de embargante e
embargada, nos termos dos parágrafos 11 e 14 do artigo 85, do CPC.
Registro, em arremate, que o arbitramento em favor das duas
partes, mesmo que não tenha havido insurgência da embargada,
privilegia o princípio da boa-fé objetiva que permeia as relações
processuais (o que não se quer para si não se pode imputar ao outro).
A propósito da fixação conjunta de honorários advocatícios
recursais, confira-se julgado emanado deste Egrégio Tribunal de Justiça:
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OMISSÃO
QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
RECURSAIS

EMBARGOS
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITO
MODIFICATIVO (ED 1025133-97.2017.8.26.0562; Relator LUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014393-67.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 4.942 – ml
6
EURICO; 33a Câmara de Direito Privado; Julgamento em
11/05/2020).
Integrando-se o aresto embargado, o dispositivo fica assim
redigido:
“Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
aos apelos, nos termos da fundamentação, majorando-se os
honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 200,00, os quais
serão devidos em favor do patrono de cada um dos litigantes,
nos termos do art. 85, §§ 11 e 14, do CPC.”
Diante do exposto, por meu voto, ACOLHO os embargos, nos
termos da fundamentação, fixando-se honorários advocatícios recursais
em favor do patrono da embargante, bem como da embargada.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica